Tribunal: TJBA
Processo: 8043111-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043111-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: NOEMIA DA SILVA SANTOS Advogado(s):JOSE AGNALDO DA SILVA SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. SUSPENSÃO LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão liminar que determinou a suspensão imediata de descontos mensais no valor de R$ 43,37 na conta da autora, sob a rubrica de previdência privada, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para suspender os descontos; (ii) saber se a multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia, com teto de R$ 5.000,00, é proporcional e compatível com a obrigação. III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo (Súmula 297/STJ), cabendo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação. A ausência de juntada de contrato nesta fase processual confere verossimilhança à alegação da consumidora de desconhecimento do débito. 4. O perigo de dano é evidente, dada a natureza alimentar da verba previdenciária da qual são subtraídos os valores, comprometendo a subsistência de pessoa idosa. A medida é reversível. 5. A multa cominatória (astreintes) tem caráter coercitivo e deve ser suficiente para desestimular o descumprimento. A fixação em R$ 100,00 diários, limitada a R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Não há incompatibilidade entre a multa diária e a obrigação de suspender descontos mensais, uma vez que a penalidade sanciona o descumprimento da ordem de suspensão imediata, e não a periodicidade da cobrança original. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a tutela de urgência para suspender descontos bancários contestados pelo consumidor quando a instituição financeira não comprova, de plano, a regularidade da contratação. 2. A multa diária é meio idôneo para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo compatível com a determinação de suspensão de descontos mensais e devendo ser fixada em valor proporcional e com teto limitador." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI 57674216920228090134, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível; TJRO, AI 0808238-54.2021.822.0000, j. 18.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8043111-09.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO BRADESCO SA e agravado(s) NOEMIA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.